Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0716558-65.2022.8.07.0001 APELANTE: ANA CLAUDIA HONORATO DE SOUSA, JOYCE DE OLIVEIRA, WICHELLY BATISTA DE BARROS, MICHEL MENDES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 78543052, defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, haja vista tratar-se de causídico de outro estado da federação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Atente-se a Secretaria para a disponibilização ao advogado peticionante do link de acesso à Sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência. Int. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.